Tribunal: TJDFT
Processo: 0000301-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0000301-48.2018.8.07.0000 DESPACHO À União, nos termos do CPC 535, para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença (id 63413320). Acerca da obrigação de fazer, a Secretaria do Conselho observou a Lei 12.016/09, art. 13, ao oficiar a Presidência do TJDFT acerca do julgamento do mandamus (id 10688369), antes mesmo da interposição do recurso constitucional. Dessarte, dê-se ciência à Presidência da Corte acerca do trânsito em julgado (id 60951267) e do início da fase de cumprimento de sentença (ac. 1167361 – id 10688368 e AgInt no REsp 1862407/DF – id 60951259). Intimem-se. Brasília/DF, 11/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator